Tribunal: TJMT
Processo: 1061449-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061449-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR - CPF: 786.307.461-49 (EMBARGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), TARIK ALE STROBEL UNTAR VENTURA STROBEL (EMBARGANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (EMBARGANTE), TARIK ALE STROBEL UNTAR - CPF: 062.647.671-23 (EMBARGANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TARIK ALE STROBEL UNTAR em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1061449-69.2019.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 5a Vara Especializada de Familia e Sucessões de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (120062953) por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, que concluiu pela manutenção da decisão de piso.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID. Num.( 121367984 ) que no caso vertente, fala que, cabia ao genitor demonstrar alteração de sua condição econômica, porém, ao contrário, deixou de realizar vez que anexou a sua inicial apenas gastos inerentes a manutenção familiar; (ii) fala que o alimentante embargado não apresentou prova de pagamento para outros dois filhos, nesse sentido, Assim, de fato notoriamente equivocado e que, se desconsiderado, conduz a decisão completamente distinta, configurando erro de fato induzido pela equivocada conclusão de que, além o embargante, o genitor paga pensão para dois outros filhos menores. Por fim, que restou anexados nos autos, documento atualizado de atestado de vinculo acadêmico do alimentando comprovando seu curso noturno de direito na UNIC e ao andamento datado de 13.09.2021, no ID 115130518 fora anexado o comprovante de matricula do mesmo também no curso de Economia, período matutino da UFMT

Requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão monocrática, deferindo-se a gratuidade de justiça em favor do embargante nos termos do pedido do agravo interno.

Sem contraminuta.

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“ (...)

Destarte, mesmo que o apelado/alimentante desfrute de situação financeira favorável, por sua vez, não é o único critério a ser observado, e sim as reais necessidades do alimentado, consubstanciado com as possibilidades do alimentante. Inclusive, o genitor ora apelado comprovou que paga pensão para outros 2 (dois) filhos menores, fatos estes que não podem ser ignorados. Vale lembrar que o apelante/alimentado, encontrando-se hoje com 20 anos de idade, o que a habilita para o mercado de trabalho, e não vislumbrei nos autos nenhum documento probatório de que o mesmo é acometido por alguma enfermidade que a impeça de exercer atividade laboral. Neste particular, imperioso destacar que de acordo com entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de o alimentando continuar a receber a pensão se presume quando este estiver frequentando curso universitário, tendo em vista a obrigação parental de outorga de adequada formação profissional. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE FILHOS MAIORES. A maioridade não importa automático desaparecimento da necessidade de receber alimentos. Contudo, a partir do momento em que se completa a maioridade, deixa de existir a presunção da necessidade de alimentos e o dever de sustento por parte dos genitores, e passa a ser do filho a incumbência de provar que continua necessitando dos alimentos. No caso, não comprovada a necessidade de manutenção dos alimentos, justificada a exoneração da obrigação alimentar RECURSO DOS FILHOS DESPROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO GENITOR. (Apelação Cível No 70079179677, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 31/10/2018).(TJ-RS - AC: 70079179677 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2018) Nesse sentido: " APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO. FILHO MENOR DE IDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO EVIDENCIADA. NOVA PROLE. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO ENCARGO AUTORIZADA. A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada alteração do binômio necessidade/possibilidade. A obrigação deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidadepossibilidade, visando à satisfação das necessidades básicas dos filhos sem onerar, excessivamente, os genitores. Hipótese em que o alimentante comprova redução da suas possibilidades em decorrência do pagamento de alimentos para outros dois filhos, encargo assumido em ação de investigação de paternidade após a fixação dos alimentos em prol do apelante, autorizando a redução da obrigação alimentar nos moldes pretendidos, a fim de bem observar o binômio alimentar e, também, o princípio da igualdade entre os filhos. Sentença confirmada. APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação 70076147644, Relator(a): Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, Julgado em: 28/02/2018, Publicado em: 05/03/2018) " APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FREQUÊNCIA A CURSO UNIVERSITÁRIO. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA QUANTIA. 1. No caso de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade, ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, porquanto a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional, incumbindo ao alimentado o ônus de comprovar que permanece com a necessidade de receber alimentos (precedentes do STJ). 2. Atento ao binômino necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante (art. 1.699 do CC/02), os alimentos devem ser fixados de forma a não inviabilizar a sobrevivência do genitor, ainda que haja necessidade do filho devidamente comprovada. 3. Pelos documentos acostados aos autos (comprovação de renda, outros filhos, um inclusive com síndrome de down) prudente a redução dos alimentos para 25% do saláriomínimo. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. (TJ-GO - APL: 03558447920158090139, Relator: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/03/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/03/2019) Desta feita, os alimentos devem ser fixados com moderação, tendo em vista a capacidade econômica do alimentante e as necessidades do alimentado, assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. Urge salientar, que a quantia arbitrada pode ser modificada a qualquer tempo, bastando para isso que o alimentante ou o alimentado prove que houve mudança na situação financeira, conforme se extrai do art. 1.699 do CC/02, in verbis: “Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.” Com essas considerações, conheço do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa. que ficará suspenso o pagamento por serem beneficiários da justiça gratuita, nos termos do artigo 98§3o do CPC É como voto”

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022